Tribunal: STF
Processo: Rcl 86029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – SICREDI União MS/TO para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 835.833 RG/RS (Tema 800 da Repercussão Geral) pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA.



    A parte reclamante narra que Maxsuel dos Santos de Jesus foi condenado à pena de 3 meses de detenção, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos, pela prática de concorrência desleal, crime previsto no art. 195, XI, da Lei n. 9.279/1996.



    Expõe que, ao julgar apelo interposto pela defesa do réu, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJBA acolheu preliminar suscitada para declarar a decadência do seu direito de queixa e extinguir a punibilidade do querelado pelo não recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial.



    Em desfavor dessa decisão, opôs embargos de declaração, rejeitados, o que motivou a interposição de recurso extraordinário em razão da violação aos arts. 5º, II, e 93, IX, ambos da Constituição, ao qual foi negado seguimento, com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, diante da falta de demonstração da repercussão geral, aplicando-se o Tema 800, que dispõe sobre a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei n. 9.099/1995.



    Interpôs, então, agravo interno, improvido pelo órgão colegiado, mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Sustenta, em síntese, que:



    (1) o Tribunal de origem usurpou a competência desta Corte ao extrapolar o juízo de admissibilidade do recurso interposto, realizando efetiva análise do mérito da repercussão geral, e (2) a decisão reclamada é teratológica ao aplicar indevidamente o Tema 800 referente aos Juizados Especiais Cíveis ao presente caso, que versa sobre Ação Penal Privada processada no Juizado Especial Criminal (doc. 1, p. 6).



    Assevera que, no presente caso, a decisão reclamada foi publicada em 8/10/2025 e o trânsito em julgado está previsto para o próximo dia 13/10/2025, quando encerra o prazo de 5 dias para a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 83, § 1º, da Lei n. 9.099/1999, o que evidencia a urgência da presente medida.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta ação, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, determinando-se, para tanto, a imediata comunicação ao TJBA (doc. 1, p. 12).



     É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores: a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No caso dos autos, vejo que o pedido liminar não está suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito ao periculum in mora, entendido como uma situação de iminente prejuízo ao reclamante. Compreendo, pois, que o caso é de indeferimento da medida urgente.



    Com efeito, eventual procedência da reclamação levará à cassação da decisão reclamada, desconstituindo-se o trânsito em julgado, com a determinação do seguimento do recurso extraordinário, sem prejuízo à parte reclamante.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator